Tribunal: TJES
Processo: 0001203-46.2016.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001203-46.2016.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001203-46.2016.8.08.0031

APELANTE: ADEMAR MARCELINO

Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL PEREIRA NETO - ES20287

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA DE SANÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Conforme se infere do art. 45, § 1º do Código Penal, apesar do caráter econômico da pena de prestação pecuniária, é aplicável em retribuição e prevenção à prática de crimes, não perdendo, desta forma, a sua natureza de sanção criminal.

2.“
O
objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o agravante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do quantum de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos
” (AgRg no AREsp n. 1.195.182/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

3
. R
ecurso improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001203-46.2016.8.08.0031

APELANTE: ADEMAR MARCELINO

Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL PEREIRA NETO - ES20287

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEMAR MARCELINO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6245813 (00012034620168080031.pdf, pp. 233/236), proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306,

da Lei nº 9.503/97, à pena de
08
(
oito
)
meses

e 15
(
quinze
)
dias

de
detenção,
em regime
aberto
,
e
39

(trinta e nove)
dias-multa,
fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo. Ao final,

condenou o apelante
à
pena de suspensão
da
permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo mesmo período
d
e
08
(
oito
)
meses

e 15
(
quinze
)
dias,
bem como substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Nas razões recursais (00012034620168080031.pdf, pp. 247/257), a defesa pugna pela reforma da sentença. Aduz que não houve fundamentação suficiente para, ao substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fixar o pagamento de 02 (dois) salários-mínimos. Ademais, afirma que o recorrente não possui condições de arcar com o referido valor.

Deste modo, busca a fixação da pena restritiva de direito em 01 (um) salário-mínimo.

Contrarrazões (00012034620168080031.pdf, pp. 273/277) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7606705) opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Narra-se na Denúncia que, no dia 12/11/2016, por volta das 20h20min, à Av. Presidente Vargas, Bairro Centro, Município de Mantenópolis, o apelante conduzia sua motocicleta Honda Biz 125, cor preta placa HDZ5843, com sintomas de embriaguez, causando um acidente.

Após abordagem, os policiais militares notaram que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, tendo o recorrente confirmado a ingestão de bebidas.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi realizado o Exame de Alcoolemia, atentando que o apelante apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exalação e dificuldade de equilíbrio.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306, da Lei nº 9.503/97.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que, a despeito da inexistência de discussão acerca da autoria e materialidade, observo que se encontram presentes diante do Exame de Alcoolemia (00012034620168080031.pdf, p. 29) e depoimentos colhidos em mídia anexa.

A defesa insurge-se, apenas, quanto à quantidade de salários-mínimos fixados como pena restritiva de direitos, pleiteando para que seja fixado em apenas 01 (um) salário-mínimo.

Conforme se infere do art. 45, § 1º do Código Penal, apesar do caráter econômico da pena de prestação pecuniária, é aplicável em retribuição e prevenção à prática de crimes, não perdendo, desta forma, a sua natureza de sanção criminal.

Deste modo, levando-se em consideração a condição econômica do réu e as peculiaridades dos autos, bem como a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 na fixação da pena, entendo como justo e proporcional
o pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Ademais, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, “
o objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o agravante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do quantum de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos
” (AgRg no AREsp n. 1.195.182/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)